Tribunal: TJDFT
Processo: 0747493-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747493-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Roberto Giarelli Agravados: Cristina Massae Shimura Amemiya Eduardo Amemiya D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Giarelli contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0042937-65.2014.8.07.0001, assim redigida: “Defiro o pedido de penhora dos créditos do executado ROBERTO GIARELLI provenientes da restituição de seu Imposto de Renda, uma vez que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC). Vislumbrando a existência de divergência jurisprudencial a respeito da (im)penhorabilidade de valores relativos à restituição do Imposto de Renda - por se tratar, ou não, de parcela remuneratória e, portanto, de natureza alimentar - filio-me ao entendimento de que tal impenhorabilidade não pode ser inferida a priori, sendo ônus do devedor comprová-la dentro do prazo que legalmente lhe é concedido para tanto. Nesse sentido vem decidindo o e. TJDFT, a exemplo do seguinte julgado: (...) Assim, determino a penhora de eventual crédito de que detenha o executado ROBERTO GIARELLI junto à Receita Federal a título de restituição de imposto de renda retido na fonte. Via de consequência, oficie-se à Receita Federal, informando-lhe da penhora decretada nestes autos e determinando que a restituição do Imposto de Renda do executado ROBERTO GIARELLI (CPF: 013.995.088-57), quando ultimada, seja realizada através de depósito em conta judicial vinculada ao feito, até o limite do débito exequendo (R$ 53.808,43 em 15/06/2023 - id. 162140819). Conste no ofício que o depósito deverá ser realizado por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial". De modo que os valores fiquem vinculados à presente execução. Confiro a esta decisão força de ofício. Em face do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deverá o exequente enviar esta decisão. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo preferencialmente por e-mail corporativo (e-mail: cju.vetes@tjdft.jus.br) ou no seguinte endereço físico: Praça Municipal, Lote 01, Bloco 'B', 5o andar, Ala 'A', sala 503, Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Brasília/DF, CEP: 70094-900. Na resposta, mencionar o número deste processo, a saber: 0042937-65.2014.8.07.0001. No ensejo, ante os fundamentos declinados na id. retro, e ciente da dificuldade do exequente na perseguição de seu crédito, excepcionalmente defiro pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, reiterada pelo prazo de 07 dias. Observe-se o valor atualizado do débito (R$ 53.808,43 em 15/06/2023 - id. 162140819). No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada. Caso infrutífero o bloqueio ou em valor insuficiente à satisfação do débito, o feito deverá voltar ao arquivo intermediário, aguardando o prazo da prescrição intercorrente. Constituída penhora em excesso, voltem imediatamente conclusos, para as providências necessárias. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 53163048), em síntese, que a quantia penhorada pelo Juízo singular corresponde ao montante da restituição do Imposto de Renda e tem natureza alimentar, de modo que deve ser observada no caso concreto a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Argumenta que a regra da impenhorabilidade do valor da remuneração não pode ser flexibilizada no caso em análise, pois isso prejudicaria a subsistência de seu núcleo familiar. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem com o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e desconstituída a penhora determinada pelo Juízo singular. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 53164066 e Id. 53164076). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia pertencente ao devedor, decorrente de restituição do montante de seu Imposto de Renda. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente se revela como o meio mais eficaz na satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833 do CPC estabelece as hipóteses em que não deve ser admitida eventual penhora, com destaque para a impenhorabilidade da remuneração e das quantias depositadas em conta poupança. Atualmente, diante das regras previstas no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte da remuneração que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar. Em relação à proteção das quantias depositadas em conta poupança, a regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Assim, em tese, a preservação da impenhorabilidade somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. No caso o recorrente questiona a penhora determinada pelo Juízo singular ao argumento de que montante respectivo diz respeito a valor recebido como restituição do Imposto de Renda. Observa-se que não há qualquer divergência nos autos do processo de origem a respeito da natureza do montante penhorado, pois constou de modo expresso na decisão ora agravada que os valores bloqueados são “provenientes da restituição de seu Imposto de Renda”. Como acima mencionado, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos moldes da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação de alimentos e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. Convém acrescentar que a restituição do montante do imposto de renda, ao contribuinte, não descaracteriza sua natureza alimentar, pois decorre de descontos promovidos sobre o valor da remuneração mensal. Assim, o referido montante está protegido pela explicitada regra alusiva à impenhorabilidade da remuneração. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. 1. Na forma do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis. 2. O Imposto de Renda da Pessoa Física tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, salarial ou não. Assim, a restituição do Imposto de Renda nada mais é que a devolução de parte da verba alimentar retida em quantitativo maior do que o devido. 2.1. Dessa forma, a restituição do IRPF ainda possui a natureza alimentar que ostentava originalmente e, por consequência, mantém seu caráter impenhorável. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1765754, 07409966120228070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. VALOR RELATIVO À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários. 2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. No presente caso, a penhora mensal de 10% da remuneração líquida do devedor, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida. 4. Nos casos em que a restituição do imposto de renda constitui mera devolução de parcela indevidamente retirada de remuneração do contribuinte, fica preservada a natureza alimentar da verba, o que atrai a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria.” (Acórdão no 1734076, 07129182320238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES RELATIVOS À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. 1. A restituição do imposto de renda ao contribuinte não descaracteriza a natureza de verba alimentar dos valores a serem devolvidos, pois decorre de descontos feitos sobre o seu salário, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, com as ressalvas dos §§ 1o e 2o do CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n 1019793, 20160020174068AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 30/5/2017, p. 356-363) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARÁTER ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Qualquer verba que servir ao sustento do executado desfrutará de natureza alimentar, sendo, impenhorável como regra geral. 2. A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos. 3. É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 833, IV, do NCPC. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 980002, 20160020229293AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 18/11/2016, p. 139-153) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA DO INCISO IV DO ART. 833/CPC. 1. A restituição do IR para o contribuinte assalariado é a devolução do desconto indevidamente efetuado sobre o seu salário, após o ajuste do Fisco. Portanto, sendo parcela salarial e por força do caráter remuneratório-alimentar respectivo, entendo pela impenhorabilidade dos valores que serão restituídos, na medida em que incide à espécie a hipótese prevista no art. 833, inciso IV do CPC. 2. Agravo Conhecido. Negado Provimento.” (Acórdão no 972794, 20160020239077AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 19/10/2016, p. 126-141) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões está demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção da produção de efeitos pela decisão impugnada ocasionará a constrição indevida do patrimônio do recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator